Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RECÁLCULO DAS PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de abusividade no estabelecimento das obrigações previstas em contrato de “cartão de crédito consignado” celebrado pelas partes.
2. A demandante contratou operação creditícia pretendendo a obtenção de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com previsão de pagamento da fatura mediante desconto em sua folha de pagamento, com cobrança de elevados juros sobre o saldo devedor. 2.1. Ocorre que ao examinar o termo de adesão assinado pela autora, observa-se a falta de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. 2.2. O instrumento do negócio jurídico omitiu informações essenciais a respeito da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. 2.3. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida, já acrescida dos encargos pactuados. Ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, a autora, além de não efetuar o pagamento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros relacionados ao cartão de crédito, o que resultou em aumento inesperado do saldo devedor. 2.4. Essa modalidade de contratação é extremamente vantajosa para a instituição financeira, que celebra negócio jurídico de empréstimo de valores sem prazo determinado para amortização do capital, contentando-se com o pagamento mínimo da fatura do cartão e auferindo lucro indevido com os juros elevados aplicáveis à operação, sem limite de tempo.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que o fornecedor e o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas nutridas por ambas as partes. 3.1. Assim, é dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado adequadamente a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolhas consciente, para que a devida expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida. 3.2. As previsões obrigacionais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. É notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
4. Nesse contexto, devem ser declaradas nulas as cláusulas abusivas do instrumento negocial, com o devido aproveitamento das declarações de vontade emitidas pelas partes negociantes. 4.1. É necessário, no entanto, observar detidamente a vontade declarada pelo consumidor, que pretendeu obter empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo, inclusive, se beneficiado da quantia emprestada.
5. Mostra-se viável, portanto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com o acréscimo dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira em contratos de empréstimos pessoal consignado na data da contratação. 5.1. Na hipótese de ser apurado crédito em favor da instituição financeira, o pagamento deverá ser realizado em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável do autor. 5.2. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois a presente hipótese não se ajusta à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em deslinde, no entanto, a reconhecida conduta abusiva da instituição financeira apelada não é suficiente para a caracterização de danos à esfera extrapatrimonial da demandante.
7. Recurso interposto conhecido e parcialmente provido.